Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706750-53.2020.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Deuzanira de Meneses Araújo Marconi Medeiros Marques de Oliveira Embargados: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Deuzanira de Meneses Araújo em conjunto com Marconi Medeiros Marques de Oliveira (Id. 32077428) contra o acórdão (Id. 31447252) que negou provimento à apelação manejada pelos ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília–DF, 26 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator